Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-72.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COISA JULGADA MATERIAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do apelo e lhe negou provimento, mantendo sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, em razão da existência de coisa julgada material formada em ação individual anterior, julgada improcedente e transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado, notadamente quanto: (i) à possibilidade de limitação temporal da coisa julgada formada na ação individual, por se tratar de obrigação de trato sucessivo;
(ii) à necessidade de exame do pedido subsidiário de prosseguimento da execução quanto às parcelas posteriores ao trânsito em julgado da ação individual; e (iii) à alegação de que a improcedência da ação individual teria se fundado exclusivamente em ausência de previsão orçamentária, e não na inexistência do direito material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade estrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Inexiste omissão no acórdão embargado, porquanto as questões suscitadas foram suficientemente enfrentadas, tendo o colegiado firmado entendimento no sentido de que a identidade entre pedidos e causas de pedir da ação individual e da coletiva atrai a incidência da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.
5. O ajuizamento da ação coletiva em momento anterior ao trânsito em julgado da ação individual não afasta os efeitos desta, sendo inaplicável a execução parcial do título coletivo, sob pena de violação à segurança jurídica e ao regime do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra o sistema de tutela coletiva do tipo opt out.
6. Não há dever do julgador de enfrentar todos os argumentos das partes quando já encontrados fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, inexistindo violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A coisa julgada material formada em ação individual impede o cumprimento individual de sentença coletiva superveniente, quando presentes a identidade de pedidos e causas de pedir, ainda que se alegue tratar-se de obrigação de trato sucessivo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1o, IV, 502, 503; CDC, art. 104; CF, art. 5o, XXXVI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1638796, EDcl 0714277-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09/11/2022; STJ, AgInt no REsp 1.866.956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30/11/2020; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27/06/2017.